Tribunal: TJES
Processo: 5001701-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
ILEGALIDADE -

CORTE DE FORNECIMENTO -
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral
in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito” proposta por ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em que a primeira pretende seja declarada judicialmente a inexistência de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica, bem como seja a última condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pela sentença id 5785354, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito contestado de R$11.995,71 (onze mil reais, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs o recurso de apelação (id 8683668), aduzindo, em síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a presença de irregularidades no medidor de energia da Apelada e a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade da Requerente. Pugnou, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral.

A Apelada apresentou contrarrazões nos autos (id 8683671), por meio das quais pugna, em síntese, pela manutenção da sentença objurgada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001701-35.2022.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito” proposta por ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em que a primeira pretende seja declarada judicialmente a inexistência de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica, bem como seja a última condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pela sentença id 5785354, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito contestado de R$11.995,71 (onze mil reais, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs o recurso de apelação (id 8683668), aduzindo, em síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a presença de irregularidades no medidor de energia da Apelada e a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade da Requerente. Pugnou, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que a cobrança levada a efeito pela concessionária de energia elétrica, decorreu de débito pretérito derivado de suposta irregularidade no medidor de energia, detectada unilateralmente pela EDP durante uma verificação periódica.

A partir da documentação acostada aos autos, observa-se que a Apelante aponta encontrar-se em aberto débito pretérito no valor de R$11.995,71 (onze mil reais, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos).

Segundo a Apelante, o referido valor tem origem em suposta irregularidade detectada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Apelada durante verificação de rotina, realizada em 26.10.2021, lavrando-se, por conseguinte, o TOI n.º 9179912.

Entretanto, entendo revelar-se acertada a conclusão da sentença ao reconhecer a inexistência do referido débito, ante a nulidade do procedimento administrativo de apuração do débito levado a efeito pela concessionária de energia elétrica.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria pela Apelada, que estava ausente, como restou consignado no termo de ocorrência (id 8683636).

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-30.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada por dano moral. Preliminar rejeitada. 2. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não fera dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001196-16.2019.8.08.0042, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 12.09.2022)

Ademais, observa-se que o questionário constante no relatório juntado ao id 8683638 aponta a inexistência de laudo de vistoria/aferição, o que, a teor da jurisprudência supracitada, caracteriza flagrante violação ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Penso, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção” impugnado, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, a Apeante pugna pelo afastamento da condenação, o que reputo deva ser acolhido.

No caso vertente, observa-se que não houve corte do fornecimento de energia elétrica. A narrativa autoral limita-se a alegar o receio de interrupção do serviço em razão da existência de débitos apontados pela Apelante.

Nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se a apelação cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pela Apelante qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Apelante e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pleiteado.

Em razão da nova feição sucumbencial da lide, condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido por cada parte
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.